Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-49.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, na ação de acolhimento institucional ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, confirmou a tutela de urgência concedida e julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para determinar que a criança e a adolescente permaneçam acolhidas institucionalmente até que seja possível a reintegração familiar ou a colocação em família substituta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se ocorreu cerceamento do direito de defesa e, caso superada a preliminar, (ii) analisar se é cabível a reintegração da criança e da adolescente aos cuidados do genitor, ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base nos princípios do devido processo legal, do acesso à tutela jurisdicional justa, da proteção integral e do superior interesse da criança e da adolescente (art. 227, caput, da CF e art. 100, parágrafo único, II e IV, do ECA), a realização de estudo psicossocial e a produção de prova oral são úteis e necessárias para o adequado julgamento da lide, em razão da excepcionalidade da medida de acolhimento institucional (art. 101, § 1o, do ECA), da relevância da oitiva dos envolvidos para o esclarecimento dos fatos e do possível prejuízo ao bem-estar e à estabilidade das menores decorrente do afastamento da família natural.
4. Ainda que o relatório juntado pela instituição acolhedora tenha credibilidade, a situação relatada nos autos exige avaliação mais profunda sobre a possibilidade de manter o acolhimento institucional, por meio de análise técnica e imparcial, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 101, § 2o, do ECA.
5. Ante a omissão na sentença quanto aos requerimentos de produção de provas e a insuficiência do suporte probatório dos autos, a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa deve ser acolhida. A tutela de urgência concedida na primeira instância deve ser mantida até a prolação de nova sentença, salvo se ocorrer modificação anterior da situação fática, o que será analisado no Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.